Tribunal: STF
Processo: Rcl 57034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vilma Gloria Ribeiro Passos de Medeiros em face de (i) atos expropriatórios realizados pela Caixa Econômica Federal e (ii) decisão do Juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro proferida nos Autos nº 5066035-81.2020.4.02.5101. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 860.631 (Tema 982 da repercussão geral), além de violação a diversos dispositivos do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.



    2. A parte reclamante não juntou cópia dos atos reclamado ou de qualquer documento referente ao processo de origem. A ausência de juntada dos atos reclamados ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constante da inicial, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido.    



    3. O presente feito é manifestamente inviável. De início, ressalto que a alegação de ofensa a precedente não vinculante e a alegação de ofensa a direito objetivo - invocado na inicial - não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    4. Quanto ao mais, nos autos do RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 982 da repercussão geral), o STF limitou-se, até o momento, a reconhecer a repercussão geral da matéria relativa à “constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/1997, nos contratos de mútuo com alienação fiduciária do imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI”. Em sua manifestação, o Ministro Relator destacou que a controvérsia cinge-se “à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, previsto na Lei 9.514/1997, nos contratos de mútuo com alienação fiduciária do imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, bem como dos institutos da unidade da jurisdição e do juiz natural”. 



    5. O referido recurso ainda aguarda o julgamento do mérito para definição da tese de repercussão geral. Também não houve, no feito, determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5º, do CPC) — inclusive, foi indeferido pedido formulado nestes termos. Nesse cenário, tenho como incabível a presente reclamação, porque amparada em tema no qual a autoridade que se alega desrespeitada não fixou sequer tese jurídica. Em outras palavras, a alegação de afronta ao Tema 982-RG somente será possível após a fixação da respectiva tese por esta Corte. 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar cópia dos atos reclamados, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 02 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator